Tribunal: TJES
Processo: 5030027-05.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030027-05.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SCHEILA GUIMARAES FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por Scheila Guimarães Ferreira, em face do Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha. A parte autora, requereu liminarmente que os Requeridos fossem compelidos a fornecerem o medicamento ABEMACICLIBE (Verzenios), conforme pedido médico.

Em sede de

sentença (ID 6054185) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Isso posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado (gênero), JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID ID 20282382, MANTENDO SEUS EFEITOS. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda.
(ID 6054193)

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após atenta análise dos autos, entendo que restou devidamente demonstrado que tanto o Estado quanto o Município são legítimos para o cumprimento da medida, pois a obrigação de garantir a saúde é solidária entre os entes políticos, podendo os indivíduos demandarem contra todos ou contra qualquer destes isoladamente, não se exigindo a formação de litisconsórcio passivo entre os mesmos.

Ademais, vale ressaltar que, no caso sub examine, com o documento médico juntado aos autos a Autora, ora recorrida, comprovou seu delicado estado de saúde e a necessidade do uso do medicamento.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o medicamento pleiteado é essencial para a melhora da qualidade de vida da Requerente. Dessa forma, entendo que restou demonstrada a essencialidade do fármaco, prescrito por profissional que acompanha o quadro clínico da paciente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)